Tribunal: TRF3
Processo: 5004093-47.2019.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
461/907)

5004093-47.2019.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004093-47.2019.4.03.6106

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROBERTO BERNARDO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL DA SILVA NEVES FILHO - SP86686-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra decisão monocrática que reconheceu parcialmente período de atividade campesina e julgou improcedente a concessão da aposentadoriaportempodecontribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo segurado constituem início de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço rural, corroborado por prova testemunhal; (ii) verificar a concessão da benesse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão reconhece que documentos como título eleitoral e certificado de alistamento militar, nos quais o autor é qualificado como "lavrador", constituem início de prova material do labor rural, conforme o art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula 149/STJ, sendo legítima a complementação por prova testemunhal harmônica e idônea.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O início de prova material complementado por prova testemunhal idônea é suficiente para comprovar o tempo de serviço rural.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004093-47.2019.4.03.6106

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROBERTO BERNARDO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL DA SILVA NEVES FILHO - SP86686-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença de parcial procedência (ID 255017252), proferida nos seguintes termos:

“De fato, os documentos mais antigos juntados pelo autor que trazem sua qualificação como lavrador são as certidões de nascimento dos filhos, datadas de 1983 e 1984. Os depoimentos das testemunhas também fazem certo ter o requerente trabalhado e residido na zona rural, apenas não sabendo precisar datas. Assim, como resultado final, há nos autos prova favorável ao autor dos períodos compreendidos entre 01/01/83 a 31/12/84 (...) Assim, ante a ausência de um dos requisitos à concessão do benefício, qual seja, o tempo de contribuição igual ou superior a 35 anos, não há como prosperar o pedido. Destarte, como consectário da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Aposentadoria Por Tempo De Contribuição do autor, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.”

Em síntese, o Autor, moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento de labor exercido como rurícola no interregno de 01 de janeiro de 1970 a 24 de setembro de 1982 e de 25 de setembro 1982 a 31 de agosto de 1997, em regime de economia familiar, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com contagem recíproca de tempo de serviço rural e urbano.

Apela a parte requerente sustentando, em síntese, devido o reconhecimento de todo o período pleiteado, bem como a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento do período de labor rural.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

A Emenda Constitucional n. 20, de 15/12/1998 (EC 20/1998), extinguiu a possibilidade de aposentação mediante a contagem do tempo de serviço, passando a ordem jurídica nacional a dispor sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, além de não mais admitir a antecipação da aposentadoria com proventos proporcionais aos novos segurados ingressos no sistema.

Em homenagem ao princípio constitucional do direito adquirido, inserto no artigo 5o, XXXVI, da CR, aplicável inclusive na esfera previdenciária, conforme o teor da Súmula 359 do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), (j. 13/12/1963, ED no RE 72.509, j. 30/03/1973), foi reconhecido o direito adquirido à aposentadoria, pelas regras anteriores à Reforma Previdenciária implementa pela EC 20/1998, aos filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que tivessem cumprido os requisitos à jubilação até a sua publicação, em 16/12/1998. Foi admitida, portanto, a contagem do tempo de serviço como tempo de contribuição, consoante o artigo 4o da EC 20/1998, e o artigo 55 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, a Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS).

Assim, o direito à aposentadoria proporcional foi preservado aos que já se encontravam filiados ao RGPS, sem implementar os requisitos do artigo 52 da LBPS, contanto que cumprissem os requisitos da regra de transição do artigo 9o da EC 20/1998, a saber: contar com 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 anos, homem, e 25 anos, mulher, de tempo de serviço; além de um "pedágio" adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional, na data de entrada de vigência da emenda. Esse é, inclusive, o teor do artigo 187 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, o Regulamento da Previdência Social (RPS).

No que toca à aposentadoria integral, segundo o § 7o do artigo 201 da CR, incluído pela EC 20/1998, é reconhecido o direito aos segurados inscritos no RGPS que não preencheram os requisitos antes da vigência da emenda, pelas regras de transição permanentes, sendo necessário demonstrar o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 30 (trinta) anos, se mulher, na forma do artigo 53, I e II, da LBPS, ressaltando-se que a exigência de comprovação da idade mínima não prevaleceu.

A Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019 (EC 103/2019), implementou nova Reforma Previdenciária, que extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, passando a disciplinar a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos.

Foi alterado o artigo 201, § 7o, da CR, que passou a ter a seguinte redação, in verbis:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:(...) § 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

A EC 103/2019 assegurou em seu artigo 3o a aposentadoria por tempo de contribuição àqueles que preencheram as condições em data anterior a sua vigência, que se deu a partir da publicação, em 13/11/2019.

Foi garantida, também, a possibilidade de concessão do direito à aposentadoria àqueles que, embora já filiados ao RGPS, ainda não haviam implementado os requisitos até a data da entrada em vigor da nova Reforma Previdenciária, desde que observada uma das quatro regras de transição criadas pelos artigos 15, 16, 17 e 20, da EC 103/2019.

Além do tempo de serviço, deve o segurado comprovar o cumprimento do período de carência, cuja regra geral estabelece 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, nos termos do artigo 25, II, da LBPS, observada a tabela do artigo 142 do mesmo diploma legal.

Do tempo de serviço rural

No que concerne a comprovação da atividade rural, a Lei 8.213/91, bem como a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça exigem início de prova material. Sendo, pois, a prova exclusivamente testemunhal insuficiente para tal finalidade. Trata-se de matéria, já sumulada pela Corte Superior, no enunciado de no 149:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário não está adstrito ao rol de documentos, enumerados pelo artigo 106 da Lei 8.213/91 (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409.).

Destaca-se, ainda, que não é necessário, conforme preceitos da súmula 14 da TNU, que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material. Ademais, a Corte Superior, no julgamento dos REsp ́s 1348633/SP, 1348130/SP e 1348382/SP, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou orientação na possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob o contraditório (Tema 638):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material.2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ).3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes.4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente.5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967.6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91.7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Ademais, frise-se que no julgamento do REsp 1354908/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a atividade rural deve ser comprovada no período imediatamente anterior ao requerimento, ressalvada a hipótese de direito adquirido (Tema 642):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3o combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1o, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício.2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Do caso dos autos

No caso dos autos, o debate cinge-se a averbação do labor rural em regime de economia familiar referente ao período de 01.01.70 a 12.31.1982 e 01.01.1985 a 31.08.1997, posto que é incontestes nos auto em tela o interregno atividade campesina de 01.01.1984 a 31.12.1984, bem como o tempo de atividade urbana, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Pois bem. A título de início de prova material concernente aos interregnos em debate foram colacionado aos autos os seguintes documentos:

-Cédula de identidade emitida em 19/11/1969, qualificando como residente na Fazenda Nova;

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1974, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Histórico escolar do ano letivo de 1975;

-Aviso de debito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1975 e 1976, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Certidão de matricula do imóvel no 1.058, em nome do pai João Bernardo de Paula (1976);

-Certificado de dispensa de incorporação (1977), na qual consta o autor como lavrador;

-Certidão que foi emitida a carteira de identidade em 21/11/1977, qualificando como lavrador e residente na Fazenda Nova;

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1977 e 1978, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1979 e 1980, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Certidão de casamento do requerente, lavrada em 1982, na qual o qualifica como lavrador;

-Carteira de trabalho do autor com registros de labor rurícola nos anos de 1997 e 2000;

-Certidão do imóvel, em nome do pai João Bernardo de Paula (1960);

-Certidão do imóvel, em nome do pai João Bernardo de Paula (1965);

-Titulo de eleitor, qualificando como lavrador e residente na Fazenda Nova (1977);

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1982, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Certidão de nascimento da filha do requerente, lavrada em 1984, na qual consta o autor como lavrador;

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1984 e 1985, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1986 e 1987, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Certificado de cadastro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do exercício de 1988 e 1989, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Histórico escolar dos filhos Janaina de Oliveira Paula e Fernando Roberto de Paula;

-Notificação de lançamento do Ministério da Fazenda, em nome do pai João Bernardo de Paula, qualificando como empregado rural e residente no Sitio Três Corações (1994, 1995 e 1996);

-Notas fiscais de produtor rural, em nome do pai João Bernardo de Paula;

-Declarações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar de São Jose do Rio Preto e região

Entende-se que a tarifação da prova imposta pelo art. 55, §3o, da Lei de Benefícios, dirige-se apenas à prova exclusivamente testemunhal. Portanto, o início de prova material não está restrito ao rol de documentos contido no art. 106 da Lei no 8.213, cujo caráter é meramente exemplificativo. Qualquer meio material que evidencie a ocorrência de um fato, aceito no processo judicial, é hábil à demonstração do exercício da atividade rural. Dessa forma, os documentos públicos nos quais consta a qualificação do declarante como agricultor possuem o mesmo valor probante dos meios de prova previstos na Lei no 8.213, sobretudo quando forem contemporâneos do período requerido. Assim, representam início de prova material as certidões de casamento, nascimento, alistamento no serviço militar, do registro de imóveis e do INCRA, escritura de propriedade rural, histórico escolar, declaração da Secretaria de Educação, entre outros documentos públicos.

Desde que os elementos documentais evidenciem o exercício do trabalho rural, não é necessário que se refiram a todo o período, ano por ano. A informalidade do trabalho no campo justifica a mitigação da exigência de prova documental, presumindo-se a continuidade do exercício da atividade rurícola, até porque ocorre normalmente a migração do meio rural para o urbano e não o inverso. A jurisprudência vem relativizando o requisito de contemporaneidade, admitindo a ampliação da eficácia probatória do início de prova material, tanto de forma retrospectiva como prospectiva, com base em firme prova testemunhal. Assim, não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de atividade rural, desde que as lacunas na prova documental sejam supridas pela prova testemunhal.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material. O art. 11, § 1o, da Lei de Benefícios, define o regime de economia familiar como aquele em que os membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Na sociedade rural, geralmente os atos negociais são formalizados em nome do chefe de família, função exercida pelo genitor ou cônjuge masculino. Na Súmula 73, este Tribunal preceitua: Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

Portanto de rigor, o reconhecimento do exercício de atividade campesina desempenhada pela parte autora autora, porquanto presente nos autos início de prova material apta e suficiente para comprovar o labor pelo período pleiteado. Todavia devido a partir de 10.10.1970, posto que a jurisprudência do STJ e desta Nona Turma, entende possível o reconhecimento da atividade rural a partir de 12anos de idade, a exemplo dos seguintes julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR URBANO. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/91 SEM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NÃO ENQUADRADO NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO DADO PELA LEI PROCESSUAL. AFASTADA A HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA. CÔMPUTO DO TRABALHO RURAL A PARTIR DOS 12 ANOS DE IDADE. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO TRABALHO REALIZADO ANTERIORMENTE À LEI 8.213/91.1. A ação rescisória é ação desconstitutiva ou, como diz parte da doutrina, "constitutiva negativa", na medida em que seu objeto precípuo é o desfazimento de anterior coisa julgada. Ao julgar a ação rescisória, o tribunal deverá, caso procedente o pedido de rescisão por uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 485 do Código de Processo Civil, proferir novo julgamento em substituição ao anulado, se houver pedido nesse sentido.2. Como documento novo, deve-se entender aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pode fazer uso. Ele deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de modificar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.3. Não há que se falar em contagem recíproca, expressão utilizada para definir a soma do tempo de serviço público ao de atividade privada, para a qual não pode ser dispensada a prova de contribuição. A contagem recíproca é, na verdade, o direito à contagem de tempo de serviço prestado na atividade privada, rural ou urbana, para fins de concessão de aposentadoria no serviço público ou, vice-versa, em face da mudança de regimes de previdência - geral e estatutário -, não se confundindo, pois, com a hipótese em tela, em que a segurada sempre prestou serviço na atividade privada e pretende a averbação do tempo de serviço trabalhado como rural a partir dos seus 12 anos de idade.4. Comprovada a atividade rural do trabalhador menor, a partir dos seus 12 anos, em regime de economia familiar, esse tempo deve ser computado para fins previdenciários. Princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social. A proibição do trabalho ao menor de 14 anos foi estabelecida em benefício do menor e não em seu prejuízo.5. Para o trabalhador rural, o tempo de contribuição anterior à Lei 8.213/91 será computado sem o recolhimento das contribuições a ele correspondentes.6. Ação rescisória procedente.(AR n. 3.629/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/6/2008, DJe de 9/9/2008.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESDE OS 12 ANOS DE IDADE.- Não há que se falar em coisa julgada, pois embora tenha se verificado a existência de ação pretérita, na qual a parte autora requereu a concessão de aposentadoria por idade rural com o reconhecimento de atividade rural; o período de trabalho rural apreciado neste processo é distinto daquele julgado pela demanda anterior.- À comprovação da atividade rural exige-se início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal.- É possível o reconhecimento do tempo rural comprovado desde os 12 (doze) anos de idade.- A jurisprudência admite a extensão da condição de lavrador para a filha e a esposa (mormente nos casos do trabalho em regime de economia familiar, nos quais é imprescindível sua ajuda para a produção e subsistência da família).- Conjunto probatório suficiente para demonstrar o labor rural desde os 12 (doze) anos de idade da parte autora, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência e contagem recíproca (artigo 55, § 2o, e artigo 96, inciso IV, ambos da Lei n. 8.213/1991).- Matéria preliminar rejeitada.- Apelação do INSS parcialmente provida.(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5081318-36.2021.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 22/07/2021, DJEN DATA: 29/07/2021)

Frise-se, ainda, que a prova testemunhal corroborou o desempenho de atividade rurícola pelo requerente.

No entanto, ressalta-se que não obstante a possibilidade de reconhecimento da integralidade do período apontado na inicial, só é possível o cômputo do labor rural sem a respectiva contribuição para o período imediatamente anterior à Lei 8.213/91:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Dessa maneira, não é possível utilizar o interregno a partir de 25/07/1991, sem os devidos registros em carteira, para o cálculo do tempo de contribuição, sem a correspondente indenização perante a autarquia previdenciária.

Assim, devido a concessão do benefício pleiteado. Confira-se:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

10/10/1970

30/12/1973

-

Comum

Sem

3

2

21

1,0

3

2

21

39

2

01/01/1974

24/09/1982

-

Comum

Sem

8

8

24

1,0

8

8

24

105

3

25/09/1982

24/07/1991

-

Comum

Sem

8

10

0

1,0

8

10

0

106

4

01/09/1997

08/03/2000

-

Comum

Sem

2

6

8

1,0

2

6

8

31

5

01/09/2000

30/09/2000

-

Comum

Sem

0

1

0

1,0

0

1

0

1

6

01/12/2000

31/05/2005

-

Comum

Sem

4

6

0

1,0

4

6

0

54

7

15/05/2006

09/12/2010

-

Comum

Sem

4

6

25

1,0

4

6

25

56

8

01/06/2011

31/01/2012

-

Comum

Sem

0

8

0

1,0

0

8

0

8

9

01/02/2012

31/05/2014

-

Comum

Sem

2

4

0

1,0

2

4

0

28

10

01/04/2017

20/07/2017

-

Comum

Sem

0

3

20

1,0

0

3

20

4

Em 20/07/2017 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos, 9 meses e 8 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 432 meses, para o mínimo de 180 meses.

A data de início do benefício é, por força do inciso II, do artigo 49 da Lei no 8.213/91, a data da entrada do requerimento administrativo.

A correção monetária e aos juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Diante da reversão da sucumbência, condenooINSS a pagar honorários advocatícios, de forma exclusiva, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data desta decisão, consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere às custas processuais, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, tanto no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I) como da Justiça Estadual de São Paulo (Lei no. 9.289/96, art. 1o, § 1o, e Leis Estaduais no.s 4.952/85 e 11.608/2003). Tal isenção, contudo, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da Lei no. 9.289/96), inexistentes, no caso, tendo em conta a gratuidade processual que foi concedida à parte autora.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o período de 10.10.1970 a 24.07.1991 como de labor rural, excluindo do cômputo do tempo de contribuição o período compreendido entre 25/07/1991 a31.08.1997, o qual somente poderá ser averbado mediante comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, condenando o requerido a conceder o benefício aposentadoria por por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo autor contra decisão monocrática que reconheceu parcialmente período de atividade campesina e julgou improcedente a concessão da aposentadoriaportempodecontribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo segurado constituem início de prova material suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço rural, corroborado por prova testemunhal; (ii) verificar a concessão da benesse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão reconhece que documentos como título eleitoral e certificado de alistamento militar, nos quais o autor é qualificado como "lavrador", constituem início de prova material do labor rural, conforme o art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula 149/STJ, sendo legítima a complementação por prova testemunhal harmônica e idônea.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O início de prova material complementado por prova testemunhal idônea é suficiente para comprovar o tempo de serviço rural.

Os documentos em nome de terceiros, integrantes do mesmo grupo familiar, sobretudo pais ou cônjuge, são aceitos como início de prova material.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão